Tribunal: TJMT
Processo: 1026130-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026130-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAFALDA SORIANI AGULHON (AGRAVADO), ALDO AGULHON (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALDO AGULHON registrado(a) civilmente como ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (AGRAVADO), MAFALDA SORIANI AGULHON - CPF: 851.471.179-20 (AGRAVADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026130-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:
ALDO AGULHON e MAFALDA SORIANI AGULHON

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ADOÇÃO DO INPC. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO PELA CGJ/MT. AUSÊNCIA DE VÍCIO GRAVE OU ERRO MATERIAL. LAUDO TÉCNICO IMPARCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou laudo pericial contábil judicial e determinou o levantamento de valores em cumprimento de sentença coletiva, reconhecendo direito à restituição de valores cobrados indevidamente no contexto do Plano Collor I.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial homologado deve ser invalidado por:

(i) suposta adoção indevida do INPC como índice de atualização monetária, em vez da Tabela da Justiça Federal;

(ii) alegação de excesso de execução e falhas na metodologia pericial;

(iii) suposta omissão na atualização de valores vinculados à L. 8.088/1990 e ausência de resposta adequada às impugnações formuladas.

III. Razões de decidir

O INPC é o índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de provimentos normativos, como padrão de atualização monetária na Justiça Estadual, conforme jurisprudência consolidada.

O laudo pericial homologado está devidamente fundamentado, elaborado com base nos documentos dos autos, responde aos quesitos formulados, respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, e não apresenta qualquer vício técnico grave que justifique sua desconstituição.

O perito judicial é auxiliar do juízo dotado de imparcialidade, sendo suas conclusões prevalentes na ausência de erro material relevante, o que não foi demonstrado pela parte agravante.

As alegações do agravante revelam mero inconformismo com a conclusão pericial, não havendo elementos que justifiquem a realização de nova perícia ou a adoção de cálculo particular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a homologação de laudo pericial contábil que adota o INPC como índice de atualização monetária, conforme previsão normativa da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, na ausência de disposição específica em sentido contrário.

As conclusões do perito judicial devem prevalecer quando elaboradas com base em documentos dos autos, tecnicamente fundamentadas e submetidas ao contraditório, não sendo afastadas por simples parecer de assistente técnico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464, 473 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1001327-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026130-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:
ALDO AGULHON e MAFALDA SORIANI AGULHON

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de cumprimento de sentença promovido por
ALDO AGULHON E MAFALDA SORIANI AGULHON
,
na qual se homologou laudo pericial judicial e determinou o levantamento de valores depositados judicialmente, no importe de R$ 466.416,34.

O agravante alega, em apertada síntese, que o laudo homologado apresenta graves falhas metodológicas, notadamente quanto à adoção do índice INPC para correção monetária, em detrimento da tabela de atualização da Justiça Federal.

Sustenta que tal equívoco teria gerado excesso de execução no montante de R$ 98.771,10, o que restaria demonstrado em parecer técnico subscrito por contador regularmente habilitado.

Aduz, ainda, que os valores vinculados à Lei 8.088/90 não teriam sido devidamente atualizados, e que o perito judicial não teria respondido adequadamente às impugnações formuladas. Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja desconstituída a decisão homologatória e, por conseguinte, determinada a realização de nova perícia contábil, ou, alternativamente, a adoção dos cálculos apresentados pelo seu assistente técnico.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequadamente instruído. Passo, pois, ao exame de seu mérito.

A controvérsia recursal reside na validade do laudo pericial judicial homologado na origem, tendo como principais pontos de impugnação a suposta adoção de índice de correção monetária inadequado, (INPC) e a consequente ocorrência de excesso de execução.

Inicialmente, cumpre registrar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal é firme no sentido de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, a atualização monetária dos débitos judiciais no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso deve observar o INPC, conforme previsto na Tabela Unificada de Atualização Monetária da CGJ/MT, disciplinada, entre outros, pelo Provimento no 12/2018-CGJ.

No caso concreto, a sentença exequenda é oriunda de título judicial coletivo que reconheceu o direito de produtores rurais à repetição de valores indevidamente cobrados a título de expurgos inflacionários no âmbito do Plano Collor I, com trânsito em julgado.

O juízo de origem, ao homologar o laudo pericial, expressamente considerou que a adoção do INPC é compatível com a jurisprudência deste órgão fracionário, citando inclusive julgados recentes que corroboram tal entendimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, deve ser a variação da BTN no percentual de 41,28%, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal).

Como apontado pelo Contador Judicial, não houve indicação de índice específico a ser utilizado, constando apenas “índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo razoável a entendimento de que, de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, na ausência de convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça (Tabela de atualização monetária não expurgada – Gilberto Melo).

Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que não assiste razão à parte recorrente, eis que, considerando que o processo tramita junto ao TJMT, a perícia considerou os índices publicados pelo mesmo. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda.”
(N.U 1001327-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Quanto às demais impugnações, o juízo de origem, com base nos esclarecimentos complementares prestados pelo expert, afastou a alegação de omissão na atualização dos valores vinculados à Lei 8.088/90, bem como considerou insuficientes os argumentos do assistente técnico para infirmar a metodologia empregada pelo auxiliar do juízo.

O perito judicial, vale lembrar, é auxiliar da Justiça dotado de imparcialidade, e suas conclusões só devem ser afastadas diante de erro técnico grosseiro, omissão relevante ou manifesta inidoneidade, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, verifica-se que o laudo foi elaborado com base em documentos constantes dos autos, fundamentado tecnicamente, respondido a contento os quesitos formulados e submetido ao contraditório, não se identificando qualquer nulidade que justifique sua desconstituição.

A discussão recursal, portanto, resume-se a mero inconformismo com a conclusão pericial acolhida pelo juízo, não se revelando como suficiente para ensejar nova apuração contábil, até porque o
quantum
homologado encontra-se devidamente justificado e fundamentado, com observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025